Tribunal: TJMT
Processo: 0002005-47.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002005-47.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 103.196.201-82 (EMBARGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA - CPF: 787.100.651-72 (EMBARGADO), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (EMBARGANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (EMBARGANTE), PETRONIO FERREIRA - CPF: 007.956.151-91 (EMBARGANTE), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (EMBARGANTE), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE PETRONIO FERREIRA (EMBARGANTE), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PETRONIO FERREIRA - CPF: 007.956.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO E ESPÓLIO PETRONIO FERREIRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002005-47.2016.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” onde litiga com NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA E OUTRO perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 156946174 o colegiado de forma unânime conheceu e proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante ESPÓLIO CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO em suas razões sob ID. 157488191 ocorrência de omissão em julgar “supressão de instancia”, quando o Apelante realiza a juntada de documento velho (ID - 141849663 - 08 Matrícula Imóvel) em fase de Apelação (2o Instancia), o qual que não foram apreciados pelo Juízo monocrático, incorrendo em suprimir o primeiro grau de jurisdição, ou direito do contraditório e cerceamento de defesa;

Aduz ocorrência de (obscuridade) sobre prova da quitação narrada em Acórdão : “tendo este quitado todo o contrato de compra e venda” e “constam recibos diversos de que ARLINDO GONÇALVES PEREIRA quitou este imóvel”, pois nos autos não se encontra termo ou recibos que dão a quitação plena;

Afirma ocorrência de omissão quanto a análise e impugnação narrada em contestação sobre a inadimplência e vicios em documentos expostos em ID - 141849650 – Fls. 103/108, recibos do ano de 1974 e 1975;

Requer esclarecimento sobre em que momento há ato praticado pelo Embargante no tocante as afirmações colocadas em Acórdão (forjar alterar) que culminaram em condenação de litigante de má-fé.

Em apertada síntese, requer o embargante ESPÓLIO PETRONIO FERREIRA em suas razões sob ID. 157498679 que seja admitido os embargos, dando-lhe o efeito infringente (modificativo), a fim de reformar a decisão embargada em sua totalidade para ao final se estabelecer o direito de produção de provas, o reconhecimento da supressão de instancia ante a juntada de documento velho em sede de Apelação, tudo fundamentado no princípio do devido processo legal, cerceamento de defesa, art.5o, inc. LIV e LV da CF.

Contrarrazões sob ID. 159191663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Se o processo, em primeiro grau de jurisdição foi equivocadamente extinto sem julgamento do mérito, subindo em grau recursal, reformada a sentença, estando à causa madura para o julgamento, pode o Tribunal ingressar diretamente em relação ao seu mérito ante a devolução total da matéria impugnada ao sodalício.

Comprovando que o contrato de compra e venda do imóvel, está devidamente averbado na matrícula, o pagamento dos valores devidos, deve ser julgado procedente a ação de adjudicação compulsória formulada. O fato de o adquirente ter cedido o contrato a outrem não induz impossibilidade jurídica do vendedor cumprir a obrigação assumida com o cedente para o cessionário, cumprindo aquele, como adquirente originário, os requisitos prescritos pelo artigo 1.418 do Código Civil Brasileiro.

Não reside como registrar decisão surpresa e, de conseqüência, violar o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil quando aquele que adquire o bem posteriormente, malgrado a existência da averbação preterida consignando a existência do contrato de compra e venda, não se falando em adquirente de boa fé, sobretudo quando lavrado o instrumento em órgão registral notoriamente praticante de ato ilícito já que compareceu nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial e praticou ato de defesa.

Comprovado que a parte requerida não obrou com a indispensável lealdade processual, alterando a verdade dos fatos, tentando induzir o judiciário a erro, produzindo provas contrárias totalmente em descompasso com a realidade, de rigor está comprovada a litigância de má fé. Neste viés, deve ser condenada a multa pela deslealdade processual comprovada, a olhos desarmados, nos autos.

O recurso foi conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e, prosseguindo-se o julgamento no Tribunal, causa madura, pela procedência do pedido, determinando a adjudicação compulsória do imóvel, condenando os requeridos nos custos do processo, multa por litigância de má fé e verba honorária.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Ação de Adjudicação compulsória proposta por JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA e s/mulher NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA em face de LOTEAMENTO RUI BARBOSA, na pessoa de seus proprietários CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTÓRIO e PETRONIO FERREIRA. Registre-se que os autores devem ser considerados como cessionários vez que a venda primitiva feita pelos requeridos se deu para o comprador (aqui cedente) ARLINDO GONÇALVES PEREIRA tendo este quitado todo o contrato de compra e venda e, em seu nome encontra-se averbado junto a matrícula correspondente (n. 102.992) do CRI de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

Conforme se infere dos autos (ID-141849663), trata-se de um lote de terreno, com 360 metros quadrados, devidamente individualizados, objeto da matricula de numero 102992 do CRI de Rondonópolis, cujos proprietários são CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO e sua esposa ROSEMARY MALOUF RECHNER VITORIO e PETRONIO FERREIRA e sua esposa WALKYRIA LEÃO FERREIRA, ora substituídos pelos respectivos espólios em face de falecimento de ambos, conforme os autos estão a registrar. Consta de igual forma, a averbação de compromisso de compra e venda formalizada pelos proprietários acima, ao senhor ARLINDO GONÇALVES PEREIRA, (Av. 1/102992, em data de 16/03/2013).

O magistrado de piso ao proferir decisão terminativa, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do que prescreve o inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: ‘Logo, no caso de a ação de adjudicação compulsória não ter ser a via adequada para proceder-se a regularização de fração do imóvel irregular que não foi levado a registro, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida impositiva’.

O sustentáculo jurídico a embasar a carência da ação foi à imposição do que estabelece o artigo 1418 do Código Civil Brasileiro, onde registra a necessidade de três requisitos basilares para o deferimento do pedido: existência de um contrato prova de quitação, recusa em escriturar o imóvel em questão.

Entendo que, a rigor do que estabelece o artigo 6o do Código de Processo Civil – Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Isto significa que, não podendo as normas abranger explicitamente todas as relações, dilatando-se situações de modo a abrangerem hipóteses imprevistas, flexibiliza-se a norma para, em contrapartida, aplicar o direito justo ao caso concreto.

No caso concreto, conferindo os autos, reside o contrato de promessa de compra e venda formalizada por JARDIM RUI BARBOSA, representado pelos seus proprietários quando em vida (ID-141849650), com ARLINDO GONÇALVES PEREIRA. E, como bem constou da certidão acima, este contrato primitivo feito pela parte apelada com ARLINDO GONÇALVES PEREIRA, está devidamente averbado na correspondente matrícula do imóvel ((Av. 1/102992, em data de 16/03/2013).

Com relação ao pagamento, constam recibos diversos de que ARLINDO GONÇALVES PEREIRA quitou este imóvel. O que deve ser visto é que, formalizando ARLINDO o contrato com os requeridos, houve malgrado a nomenclatura, a CESSÃO DE DIREITOS em favor dos autores JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA e s/mulher NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA.

Aliás, conferindo a contestação apresentada, conforme ID-141849650 descreve divergência de recibo em relação a dois pagamentos. Entretanto, a olhos desarmados, vê-se que tal argumento não condiz com a realidade. Ora, o que consta é uma suposta divergência, nestes dois recibos constam quadra 39, quando na verdade é quadra 34. Aliás, não se pode dar crédito a tal documento. Isto porque, o que vale é o recibo que é entregue ao comprador. Como admitir que o vendedor emita um recibo para fazer prova a seu favor sobre suposto pagamento indevido. Na verdade, se tratasse de lote distinto, não havendo outro contrato, no mínimo deveria devolver num típico caso de querer tirar vantagem por um ato comprovadamente de simulação. Não se pode permitir que esta lógica abstrata tripudie sobre o bom senso.

Por outro lado, mesmo se estivesse inadimplido duas parcelas era questão de ser aplicada a tese de quitação substancial da obrigação contratada.

Por outro lado, ao contrario do que aludiu o magistrado, o lote está perfeitamente individualizado: ‘Um lote de terreno para construção sob n. 04, da quadra 34, situado no loteamento denominado ‘JARDIM RUI BARBOSA, zona urbana desta cidade, com a área de 360,00 m2, medindo 12,00 metros de frente por 30 metros de fundos de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente para a Avenida Euclides da Cunha; pelo lado direito com o lote n. 05, pelo lato esquerdo com o lote 03 e com os fundos com parte dos lotes ns. 089 e 24)’. (ID-141849663). (sic).

E o que chama atenção maior, numa clara demonstração de que pretendia lesar terceiros é que os requeridos, quando em vida, em data de 06/12/2000, por escritura pública lavrada no SERVIÇO NOTARIAL DE CAPAO GRANDE – COMARCA DE VARZEA GRANDE, supostamente, pelo preço de R$ 500,00 (quinhentos reais) (PASMEM), venderam este bem a JOSÉ FERREIRA DE MOURA. Venda totalmente ineficaz para garantir qualquer direito.

Primeiro porque, tal escritura, com quase certeza, foi mais uma das tantas falcatruas que aconteceram naquele órgão notarial.

Segundo, porque esta escritura publica de compra e venda lavrada naquela serventia extrajudicial, não está registrada no CRI competente junto a Comarca de Rondonópolis e, neste viés, não reside o direito de propriedade para o adquirente posterior.

Terceiro porque, já residia anotação premonitória do contrato primitivo formalizado por ARLINDO e o JARDIM RUI BARBOSA, representado pelos requeridos quando vivos. ((Av. 1/102992, em data de 16/03/2013), o que, no caso, não reside sequer como alegar boa fé.

Quarto porque, como anotado, o valor da suposta venda foi de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo imóvel, irrisório e forjado, com verdadeira situação de evidência. Imóvel pelo preço módico é conto de quem tem idéia de falsear a verdade.

Em verdade, de tudo que constam os autos, constata-se, sem sombras de dúvidas, que os apelados venderam o imóvel para ARLINDO GONÇALVES PEREIRA, receberam o valor combinado, por força de contrato particular de promessa de compra e venda este devidamente averbado na matrícula e, posteriormente, o adquirente o cedeu aos autores JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA e s/mulher NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA. E, ainda numa tentativa fraudulenta, conseguiram uma escritura posterior de compra e venda sem nenhuma eficácia jurídica, como, de resto, citado linhas acima.

No caso, o promitente comprador ARLINDO GONÇALVES PEREIRA, detendo direito real por força da averbação feita, tendo cedido aos autores o lote adquirido originariamente da parte requerida através de regular contrato de cessão de direitos (malgrado a nomenclatura de compra e venda) segundo penso, está a preencher os requisitos do artigo 1.418 do Código Civil Brasileiro em adjudicar o imóvel, aspecto diverso é excesso de formalismo que não condiz com os predicados prescritos no vigente diploma processual civil.

Por outro lado, não reside como registrar decisão surpresa contra aquele que supostamente adquiriu o imóvel através da escritura publica lavrada junto ao Serviço Registral e Notarial de Capão Grande, Comarca de Várzea Grande, às fls. 105 do livro 089-AB, ausência de violação do prescrito no artigo 5o

LV da constituição Federal c/c artigo10 do Código de Processo Civil vez que este integrou a lide (ID-141850650), contestando a lide e defendendo aquela aquisição que, como dito, em face dos aspectos norteados acima, não pode ser caracterizada de boa fé e, neste contexto, não conseguiu obstruir o direito dos autores, obrigação que, no caso concreto, lhe competia, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, embora a averbação não esteja nome dos cessionários (autores) e sim do cedente (que adquiriu e quitou o bem), se apresenta, no caso concreto, de somenos importância para a procedência da ação. Neste viés, reside uma diferença transcendental e essencial entre justiça e direito (Lex e Jus). Juízes que aplicam o texto frio da lei aplicando o direito não fazem justiça. O que verdadeiramente caracteriza o direito é a objetividade da lei, a ética da legalidade, da moral e dos bons costumes. Dito isto, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, de acordo com a exuberante prova documental acostada nos autos, cumpriram os autores, à risca, o que está consubstanciado pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e, se assim não o for, em verdade, estaria oficializando o enriquecimento ilícito por parte dos vendedores, numa intenção moralmente descalibrada de vender o imóvel, receber o valor e tentar forjar uma segunda venda que, nem de soslaio, nos termos do que já foi exposto acima, pode nodoar o direito do primeiro adquirente e, por conseqüência, tendo este cedido o imóvel a outro por força do instrumento, não pode o vendedor furtar-se de passar a escritura pública de compra e venda. Se não o faz, de rigor como corolário lógico é a adjudicação compulsória, na interpretação extensiva, como é peculiar de toda norma jurídica.

Como observou PONTES DE MIRANDA: ‘O Direito é o processo de adaptação social, que consiste em se estabelecerem regras de conduta, cuja incidência é independente da adesão daqueles a que a incidência da regra jurídica possa interessar’.

Da má fé do apelado – Os aspectos acima tratados nodoam o direito, tenta induzir em erro o Poder Judiciário como, aliás, conseguiu quando, equivocadamente, o juiz sentenciante, atento a aspectos meramente formais e na aplicação seca do texto legal entendeu o não preenchimento do artigo 1.418 do Código de Processo Civil e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, esquecendo que existiam outros aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo. Litigância de má fé, sobretudo no dever de lealdade processual capitaneado pelo artigo 5o do Código de Processo Civil, num conceito de cunho acadêmico deve ser visto como uma conduta abusiva, desleal, corrupta realizada por uma das partes dentro do processo, com o intuito de prejudicar a parte adversa, o entendimento do juiz ou de alcançar um objetivo ilegal e, no caso presente, dentro da dicção do artigo 80 do Código de Processo Civil, patente a demonstração de violações: – deduzir defesa contra fato incontroverso, isto é, que recebeu a totalidade do pagamento feito no contrato estabelecido pelo cedente, alterando a verdade dos fatos, com nítido e indiscutível objetivo ilegal traduzido esta última situação na venda posterior feita a terceiros.

E, nem se pode alegar que se trata de um exercício regular de direito porque, em tese, estaria albergado pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro. Isto porque, o artigo 187 do mesmo comando substantivo civil é claro: ‘Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes’.

Este dispositivo inserido no CC/2002 estabelece que ainda que o titular de um direito possa dele utilizar, existem limites tácitos impostos pela lei, no que se refere ao seu exato cumprimento.

Resta evidente no presente caso que a parte requerida, com a prática dos atos em total desabrigo com o princípio da legalidade, alterou a verdade dos fatos, produziu prova forjada visto que, recebendo o valor integral do contrato firmado com o CEDENTE, este transferindo o imóvel ao CESSIONÁRIO, embora o contrato seja nominado de COMPRA E VENDA (o que vale é a essência), visto que, cumprindo os requisitos do artigo 1.418 do CC, tinha obrigação de transferir o domínio e não forjar posteriormente uma nova venda a terceiros. Aliás, se aconteceu, não atinge aquele que registrou o contrato (o adquirente originário) e se não foi maquinação, resolve-se em perdas e danos entre o apelado e o terceiro.

Portanto, diante da reforma da sentença, albergando o direito pretendido pelo autor apelante, de rigor, pelos aspectos acima, deve o apelado ser apenado em litigância de má fé.

Humberto Theodoro Júnior - In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 97-98, afirma que a má fé se caracteriza quando ocorre a violação de deveres éticos do devido processo legal.

“A configuração da litigância de má-fé decorre de infração praticada, sobretudo contra os deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”.

Concebo que, na espécie, conforme entendimento já esposado em votos pretérito que a litigância de má fé somente se apresenta possível quando sobejamente demonstrada que a parte agiu com deslealdade processual (RAC 31461/2010), situação perfeitamente identificada nestes autos conforme os aspectos já deduzidos linhas acima.

Da mesma forma, o c. Superior tribunal de Justiça entendeu que na ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 17 do CPC/73, redação atualmente dada ao art. 80 do CPC/15, e que justificam a aplicação da multa, “pressupõe o dolo da parte no encravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservando o dever de proceder com lealdade” (STJ-3a Turma, REsp 418.342-PB, rel. Min. Castro Filho, j. 11.6.02, deram provimento, v.u., DJE 5.8.02, p.337)’.

Na forma do artigo 81 do CPC, levando em consideração o valor da causa (R$ 15.000,00), aplica-se ao ‘IMPROBUS LITIGATOR’ a multa, revertendo em favor do apelante, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e, dou-lhe provimento para reformar a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do seu mérito e na forma do § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (causa madura) julgo-o feito procedente para determinar em favor dos autores a adjudicação compulsória do imóvel objeto desta ação, devendo, após o trânsito em julgado, o magistrado de primeiro grau expedir o competente ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO, devendo os autores arcar com o pagamento dos impostos devidos ao erário e as despesas do órgão registral. Condeno os requeridos (apelados) na pena de litigância de má fé, dosando esta verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Condeno os requeridos (apelados) ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. (§ 2o, art. 85, CPC).

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023